Tribunal: TJPA
Processo: 0843865-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843865-53.2017.8.14.0301

APELANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

APELADO: NACIONAL DE PRENOME MESSIAS (CHAMADO DE BAIANO)

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843865-53.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

APELADO: MIGUEL VIEIRA MESSIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob alegação de esbulho cometido pelo réu em imóvel comercial.

II - Não restou comprovada nos autos a posse anterior e efetiva do autor, tampouco a ocorrência de esbulho possessório, conforme exigido pelo art. 561 do CPC. A procuração pública outorgada pela alegada antiga proprietária não se presta, por si só, à demonstração da posse legítima ou do exercício fático sobre o bem, tampouco prova animus domini.

III - A alegada manutenção do imóvel atribuída a corretor de imóveis, sem prova inequívoca do exercício contínuo, público e pacífico da posse, não configura, de forma suficiente, o exercício possessório exigido em juízo. A ausência de demonstração do esbulho, aliado à controvérsia sobre a relação jurídica do imóvel com terceiro estranho à lide, inviabiliza a procedência do pedido.

IV – A sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse deve ser mantida.

V - Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843865-53.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

APELADO: MIGUEL VIEIRA MESSIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido de Ressarcimento e Liminar para Desocupação Imediata, proposta em face de MIGUEL VIEIRA MESSIAS.

Na petição inicial, o autor alega que adquiriu a posse do imóvel situado na Avenida Alcindo Cacela, nº 1594, bairro Nazaré, nesta capital, por meio de procuração pública outorgada por Clélia Alves de Oliveira Miranda, proprietária anterior. Assevera que, desde 2013, exerceu posse direta e mansa do bem, realizando pequenas reformas e, posteriormente, entregando as chaves ao corretor Emanuel Cardoso Paes para que promovesse a venda. O referido corretor, segundo a narrativa, cuidava da manutenção, limpeza e segurança do local, que se encontrava fechado com correntes e cadeados. Contudo, no dia 20 de dezembro de 2017, tomou ciência, por intermédio do corretor, de que o imóvel teria sido invadido por MESSIAS, que rompeu os cadeados e se instalou no local com o intuito de ali construir um estacionamento e escritório, configurando, assim, esbulho possessório.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, postulando a concessão de liminar para imediata reintegração na posse do bem, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 mensais enquanto perdurasse a ocupação irregular, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo de primeiro grau, ao examinar o pedido liminar, deferiu a reintegração de posse, reconhecendo a existência dos requisitos do art. 561 do CPC. Entretanto, ao proferir sentença de mérito, julgou improcedente o pedido, por entender que não restou demonstrada de forma convincente a posse atual e efetiva do autor no momento do esbulho, tampouco a prática efetiva de esbulho por parte do réu.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que logrou êxito em demonstrar a sua posse legítima, mediante prova documental robusta, consubstanciada na procuração pública, declarações e documentos anexos. Argumenta que, embora o imóvel estivesse fechado, a posse indireta era exercida por meio de corretor autorizado, que zelava pelo bem, promovia sua venda e frequentava o imóvel regularmente. Ressalta que a jurisprudência pátria admite a posse indireta como forma legítima de exercício possessório, e que, no caso, restou claramente demonstrado o esbulho praticado, inclusive com resistência ao cumprimento do mandado de reintegração de posse e alegações infundadas por terceiros. A ausência de contestação regular pelo réu, aliada à confissão de ocupação e à falta de qualquer título que o legitimasse à posse, deveria, na visão do apelante, conduzir à procedência da demanda. Ao final, requer a integral reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, com a confirmação da reintegração e a condenação do réu à indenização pleiteada.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, instado a se manifestar, destacou que, tratando-se de imóvel particular e estando em discussão direito disponível entre partes determinadas, em processo de natureza singular, não se verifica hipótese de intervenção obrigatória da Instituição como fiscal da ordem jurídica.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843865-53.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

APELADO: MIGUEL VIEIRA MESSIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de MIGUEL VIEIRA MESSIAS, na qual se pleiteava a retomada da posse do imóvel situado na Avenida Alcindo Cacela, nº 1594, nesta capital, e a condenação do réu ao pagamento de indenização, sob alegação de esbulho possessório.

A sentença combatida julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de demonstração dos requisitos legais para a reintegração de posse, nos moldes dos incisos I e II do Art. 561 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual se insurgiu o apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A reintegração de posse exige, conforme preconiza o Art. 561 do CPC, a demonstração cumulativa da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. Tais elementos devem estar inequivocamente demonstrados nos autos para que se reconheça o direito à tutela possessória.

Entretanto, no presente caso, tais requisitos não foram devidamente preenchidos. A prova documental trazida pelo autor, notadamente a procuração pública outorgada por Clélia Alves de Oliveira Miranda, não tem o condão de comprovar a titularidade dominial ou a posse legítima do imóvel, tampouco resta demonstrada a sua permanência na posse até o momento do alegado esbulho, requisitos indispensáveis a firmar o entendimento pela reintegração da posse, senão vejamos conforme bem ilustrado na jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA . IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO ORIGINÁRIO, NEM SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO. PROCURAÇÃO QUE NÃO CONFERE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAR QUE SE INICIA COM A CITAÇÃO PESSOAL OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL . MÉRITO. REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC AUSENTES. P
OSSE PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO DO PODER FÁTICO SOBRE A COISA NO MOMENTO DO APONTADO ESBULHO NÃO COMPROVADO .
PARTE RÉ QUE DEMONSTROU EXERCER A POSSE SOBRE O BEM. NÃO ATENDIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0001112-08 .2019.8.16.0037 Campina Grande do Sul, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

O que se constata na situação vertente é que existe um imbróglio em que o ora apelante afirma ter negociado a compra e venda do imóvel em questão, mas que o negócio jurídico não foi finalizado porque o imóvel foi levado a leilão em razão da Sra. Célia Alves de Oliveira Miranda ter omitido que o imóvel estava com dois financiamentos bancários em razão de duplicidade de matrículas, tendo esta deixado de pagar o valor devido à Caixa Econômica Federal, contudo afirma que já repassou quantia substancial à Sra Célia e que estava na posse do bem desde o início da negociação, é o que se extrai da alegação de Felipe Ferreira Ribeiro Neto no processo de n. 081736258.2018.8.14.0301, ajuizado por Célia com o fim de revogar a procuração pública outorgada a FELIPE RIBEIRO NETO, alegando, por sua vez que concedeu a este apenas poderes para gerir o bem, mas não tem mais interesse em manter os efeitos do mandato, afirmando que este não foi diligente para executar os cuidados e a venda do bem em tempo hábil. Tal ação ainda não foi sentenciada pelo juízo singular, até o presente momento.

Ademais, constata-se que Célia Alves de Oliveira Miranda também ajuizou Embargos de Terceiro (084469786.2017.8.14.0301) que correu em dependência da presente ação de reintegração de posse , mencionando ser ela a verdadeira proprietária e possuidora do bem imóvel em questão, no entanto, tal demanda foi extinta sem resolução de mérito.

Não obstante a situação conflituosa entre o ora recorrente, Felipe Ribeiro Neto, e Célia Alves de Oliveira Miranda, a qual inclusive não faz parte da presente lide, foca-se na presente oportunidade no fato de que o apelante não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse de forma contínua, pública e com
animus domini
, tampouco que a alegada invasão tenha ocorrido de modo clandestino, violento ou precário, posto que os documentos colacionados se mostram insuficientes para tanto. Ora, sabe-se que a ausência da demonstração de posse efetiva anterior e da demonstração do esbulho conduz-se à improcedência da ação.

Ademais, a alegada manutenção do imóvel atribuída a corretor de imóveis, sem prova inequívoca do exercício contínuo, público e pacífico da posse, não configura, de forma suficiente, o exercício possessório exigido em juízo.

Desse modo, diante da ausência de comprovação dos pressupostos legais exigidos para o reconhecimento da posse e do esbulho, e, sobretudo, ante a fragilidade da origem possessória invocada, reputo correta a sentença que julgou pela improcedência do pedido de reintegração de posse.

Por essas razões,
CONHEÇO
o presente recurso de Apelação, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025